Tribunal: TJMT
Processo: 1001950-46.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001950-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BUENO LOPES - CPF: 012.304.401-43 (RECORRENTE), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), EDITORA GLOBO S/A - CNPJ: 04.067.191/0002-40 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001950-46.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Editora Globo S/A

Recorrida(s):

Paulo Henrique Bueno Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ASSINATURA DE REVISTA EM AEROPORTO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE COBRANÇAS INDEVIDAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Se não foi a Ré quem cobrou os valores questionados pelo consumidor, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos contidos na inicial para CONDENAR a reclamada a promover o cancelamento do contrato estabelecido sem qualquer custa, bem como ao pagamento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a titulo de danos materiais, valor este que deve ser devidamente atualizado (INPC/IBGE), bem como acrescido de juros de mora no importe de 1% a.m, ambos incidindo a contar dos respectivos pagamentos”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A parte Recorrente suscitou, em suas razões recursais, a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os únicos descontos feitos sob nome de “EDITORA O GLOBO”, correspondem a 12 parcelas no valor de R$ 10,90 cada, bem como que qualquer outro desconto feito em nome de “EDITORA” não tem relação com a empresa Recorrente, assim como também não confere com os valores e datas indicadas na petição inicial.

No presente caso, o autor alega que quando estava no aeroporto contratou a assinatura da empresa Reclamada. Contudo, no dia 13/03/2018 solicitou o cancelamento do serviço, mas, mesmo assim, houve uma cobrança indevida em sua fatura de cartão de crédito, no valor de R$ 600,00.

Alega ainda que em 08/03/2019, novamente, solicitou o cancelamento, e o mesmo também não foi efetivado, sendo descontado de seu cartão de crédito o valor de R$ 600,00.

Pois bem. Da análise das faturas de cartão de crédito juntadas aos autos, verifico que as únicas cobranças feitas pela “EDITORA O GLOBO”, foram às lançadas no cartão do Banco Bradesco, sendo 12 parcelas no valor de R$ 10,90 cada. Contudo, o consumidor não impugnou em sua inicial tais lançamentos, ou seja, a referida cobrança é devida.

Em relação aos débitos questionados pelo Recorrido, no valor de R$ 600,00, não identifiquei nas faturas de cartão de credito juntadas aos autos a cobrança do referido valor.

O valor mais próximo ao mencionado na inicial seria o de R$ 660,00, o qual foi lançado em 03 parcelas de R$ 220,00 cada, conforme se verifica nas faturas com vencimento em 14/06/2019, 14/07/20219 e 14/08/2019. Porém tais cobranças não foram realizadas pela “EDITORA O GLOBO”, mas sim pela “EDITORA 03”, conforme abaixo se vê:

Deste modo, considerando que não foi a Recorrente “EDITORA O GLOBO” quem realizou as cobranças discutidas na inicial, no valor de R$ 660,00, mas sim a “EDITORA 03”, entendo que não há como imputar a Recorrente qualquer responsabilidade pelos descontos considerados indevidos pelo consumidor.

Ademais, em relação aos áudios de gravação juntados, verifico que na única ligação realizada para a “EDITORA O GLOBO”, onde o autor conversou com a atendente INGRID, foi esclarecido ao autor as assinaturas que ele possuía, a saber, Época, Casa e Jardim, revista Crescer e Galileu, bem como foi realizado o cancelamento das assinaturas realizadas, sem qualquer cobrança além da contratada – 12 parcelas de R$ 10,90.

Em outro áudio consta que o autor recebeu uma ligação da operadora de cartão de crédito VISA e Mastercard, onde a atendente Valéria o questiona o lançamento de dois débitos em seu cartão de crédito em nome da “EDITORA 03”, em um trecho da conversa ela diz que o CNPJ da empresa que consta como responsável pela cobrança é a da “EDITORA 03”.

Deste modo, entendo que não há como imputar ao Recorrente qualquer responsabilidade pela cobrança dos valores questionados pelo autor. Portanto, acolho a preliminar arguida e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva,
e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação a esta Reclamada, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021